Tribunal: TJSP
Processo: 2104614-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória – Prestação de serviços – "Programa Iphone pra Sempre" - Pedido de liminar visando imediatos restabelecimento de crédito e suspensão de descontos em fatura de cartão bancário – Indeferimento – Alegação do consumidor de que optou pela devolução do produto, depois de constatar que havia caído em "armadilha"(sic), vez que as trocas posteriores não seriam

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória – Prestação de serviços – "Programa Iphone pra Sempre" - Pedido de liminar visando imediatos restabelecimento de crédito e suspensão de descontos em fatura de cartão bancário – Indeferimento – Alegação do consumidor de que optou pela devolução do produto, depois de constatar que havia caído em "armadilha"(sic), vez que as trocas posteriores não seriam realizadas como informado - Discussões acerca da validade de disposições contratuais que, em regra, não devem obstar os direitos que advém dos efeitos da mora, até que eventualmente desconstituídas - Caso específico dos autos, porém, que narra possível imposição de condições inadequadamente informadas, na participação de programa de fidelização - Necessária a análise de eventual afronta ao princípio da transparência, que rege o sistema consumerista - Perigo de lesão decorrente dos cadastros restritivos de crédito - Prestação de caução em dinheiro - Diante da distribuição dinâmica do ônus da prova nos casos da comprovação negativa, pode caber aos requeridos a comprovação da validade do débito impugnado - Prudente, assim, que se mantenham, por ora, as suspensões da exigibilidade de débitos não reconhecidos e o restabelecimento do crédito, nas formas pleiteadas, ao menos até a vinda de elementos que permitam melhor aferição do direito invocado – Medida que não se mostra irreversível, nem hábil a ocasionar prejuízos irreparáveis aos agravados – Decisão reformada – Recurso provido.